Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724636-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GERINO DE ARAUJO SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos seguintes termos: “Considerando o pedido de ID Num. 158835094, expeça-se alvará para levantamento da quantia de R$ 247.258,48 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) em favor do arrematante, IMOBILIARIA YTAPUÃ LTDA, para fins de pagamento dos débitos de IPTU/TLP do imóvel arrematado de ID Num. 136947674. Após, intime-se o arrematante, IMOBILIARIA YTAPUÃ LTDA, para que comprove nos autos o pagamento dos sobreditos débitos tributários, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” (grifei) – ID 48104982, p. 3. Nas razões recursais, GERINO DE ARAÚJO SANTANA requer deferimento de gratuidade de justiça e, no mérito, narra: “Trata-se de Ação de execução nos autos do Processo no 00411132820018070001 promovida por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em desfavor de JUAREZ ARAÚJO SANTANA e seus fiadores, GERINO DE ARAÚJO SANTANA, ora agravante e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA. No curso da ação executiva, restou determinada a penhora do imóvel (I.D 31421272) localizado na SHIS QL 04 conjunto 3, casa 18 – Lago sul – Brasília – DF, matrícula no 1514, pertencente aos fiadores e ora autores, como forma de garantir a satisfação do crédito. Em face da inadimplência, foi promovido o Leilão do bem em questão, tendo sido o imóvel arrematado (Auto de Arrematação no 115522791) do imóvel lote do Terreno no 18, DA QL-A/3, DO SHI/SUL - BRASÍLIA/DF, matrícula n.o 1514, 1o RI/DF) no valor de R$3.475.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Conforme Certidão de I.D no 117181905 houve a ratificação da arrematação de I.D 115522791, conforme decisão de I.D no 116180304. No documento de I.D. n 136947674 consta a Carta de Arrematação expedida. Pois bem, conforme Decisão de I.D. no 160085224, o juízo de origem determinou a expedição de alvará para o levantamento da quantia de R$ 247.258,48 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) em favor do arrematante, IMOBILIARIA YTAPUÃ LTDA, para fins de pagamento dos débitos de IPTU/TLP do imóvel arrematado, bem como a intimação da arrematante IMOBILIARIA YTAPUÃ LTDA, para que comprove nos autos o pagamento dos sobreditos débitos tributários, no prazo de 15 (quinze) dias, vejamos: ( ) Posto isto, inconformado com a determinação supra, haja vista que, o juízo a quo determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$247.258,48 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), incluído o imposto do ano de 2022, que, conforme será abarcado, é de responsabilidade do arrematante pelo pagamento, interpôs o presente recurso requerendo o provimento jurisdicional com a reforma a decisão recorrida, dentre outros.” (grifei) – ID 48104968, pp. 4/5. Alega que “consta do último Edital de Leilão Eletrônico, instrumento que rege todas as disposições relativas ao Leilão, às fls. 2 (em anexo), disposição acerca dos débitos tributários e a responsabilidade do arrematante em relação a tais débitos vencidos após a data da arrematação” (ID 48104968, p. 6). Argumenta: “Necessário ressaltar, que conforme decisão recorrida, o juízo de origem determinou o pagamento das dívidas de IPTU, no montante total de R$247.258,48 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), neste valor incluindo os débitos em aberto do ano de 2009 até o ano de 2022, vencidos após a arrematação. (em anexo) Conforme Certidão de débitos, os débitos de IPTU/TLP constantes da certidão do ano de 2022, perfazem o total de R$19.432,66 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos). ( ) Como dito alhures, conforme previsão do próprio edital de leilão, a dívida é de responsabilidade do arrematante: “os débitos vencidos após a data da arrematação serão de responsabilidade do arrematante, por sua vez, as eventuais taxas condominiais provenientes do imóvel penhorado serão pagas pelo arrematante”. Desta forma, deve o arrematante arcar com tais débitos, tendo em vista a responsabilidade ser transferida a este. Sobre o tema, seguem os precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ( ) Repise-se, em que pese o valor total dos débitos de IPTU/TLP do anos de 2009/2022 (I.D. 158838400), atualizada até 15/05/2023 no valor total de R$247.258,48 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), constam dívidas de IPTU do ano de 2022 no valor de R$18.851,52 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e TLP na quantia de R$581,14 (quinhentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), de responsabilidade do arrematante, que somam o valor total para o ano de 2022 de R$19.432,66 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos). Destarte, é de responsabilidade do arrematante os débitos vencidos após a data da arrematação, ocorrida em 10/02/2022 (Carta de arrematação em anexo), pelo que o mesmo deve arcar com tais débitos sob pena de enriquecimento ilícito. Posto isto, requer o provimento do presente recurso para que haja a reforma da decisão recorrida com a retificação da decisão passando a constar o valor a ser liberado para alvará a ser levantado pelo arrematante para pagamento dos débitos tributários no valor de R$227.825,82 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), resultado da diferença do valor total a ser pago de IPTU/TLP (R$247.258,48 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), com o valor de IPTU/TLP do ano de 2022 (R$19.432,66 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), este último débito de responsabilidade unicamente do arrematante.” (grifei) – ID 48104968, pp. 7 a 9. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “Nessa toada, presentes estão os elementos para a concessão da medida. O elemento que evidencia a probabilidade do direito consiste nos precedentes jurisprudenciais e previsão constante do próprio edital de leilão eletrônico, que versam ser de responsabilidade do arrematante as dívidas de tributos vencidos após a arrematação. Noutro giro, presente está o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida que o agravante depende do imóvel para a sua moradia somado a situação de gravidade de saúde, por ser portador de câncer e demais mazelas. (em anexo) Caso não seja concedido o efeito suspensivo pretendido, colocar-se-á em risco a subsistência do agravante, posto que não possui outra fonte de renda para sua subsistência, na medida em que se retirará do preço do imóvel valor relevante para o sustento deste e de sua família, representado pelo imposto a ser pago de responsabilidade única do arrematante. Por tal razão faz-se imprescindível a concessão da medida. Destarte, é patente a necessidade de aplicação do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento nos termos dos arts. 995 e 1019 do CPC, tendo em vista estar demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida. Posto isto, pelas razões acima expostas, respeitosamente, requer seja recebido o presente recurso sob o efeito suspensivo de forma a suspender os efeitos da Decisão de I.D. no 160085224, até que haja a reforma da decisão recorrida com a retificação do valor para levantamento de alvará, bem como seja recolhido o valor do tributo de IPTU/TLP relativo ao ano de 2022 pelo arrematante, pois deste é a responsabilidade.” (grifei) – ID 48104968, p. 10. Requer ao final: “i) Seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão de I.D. no 260085224 conforme toda a argumentação ora sustentada; ii) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão de I.D. no 260085224; iii) A concessão da Gratuidade de Justiça, tendo em vista a mudança da situação financeira do agravante, conforme Declaração de Hipossuficiência e documentos em anexo.” – ID 48104968, pp. 10/11. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada por requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV). Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale, desde maio de 2023, a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). O agravante recebe R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais), conforme crédito do INSS em seus extratos bancários (IDs 48104985, a 48104987), compatível com o que se tem definido como insuficiente. Além disso, tem diagnóstico de Linfoma não-Hodgkin de alto risco (conforme receituário de ID 48104989) e encontra-se em tratamento. Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Decisão proferida em sede de execução (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0041113-28.2001.8.07.0001), trata-se de ação de execução ajuizada por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor de JUAREZ ARAÚJO SANTANA e de seus fiadores GERINO DE ARAÚJO SANTANA (agravante) e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA (ID 31421267). Em 10/2/2022, lavrado o auto de arrematação, no qual constou que o imóvel localizado na Casa 18 do Conjunto 03 do SHIS QL 04, Lago Sul, Brasília/DF, então pertencente ao agravante, avaliado em R$6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais) foi arrematado pelo valor de R$3.475.000,00 (três milhões quatrocentos e setenta e cinco mil reais) pela terceira interessada IMOBILIARIA YTAPUA LTDA – ID 115522791 na origem. Conforme consta do edital de intimação do leilão eletrônico, “Na forma da decisão de id 107597751 eventuais débitos tributários provenientes do imóvel penhorado, vencidos até a data da arrematação, serão pagos com o produto dessa (art. 130, parágrafo único, do CTN), sendo que os vencidos após a data da arrematação serão de responsabilidade do arrematante ( )” – ID 48104984, p. 2. Na decisão agravada, “determinada expedição de alvará para levantamento da quantia de R$247.258,48 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) em favor do arrematante, IMOBILIARIA YTAPUÃ LTDA, para fins de pagamento dos débitos de IPTU/TLP do imóvel arrematado” (ID 48104982, p. 3). E, conforme alegado pelo agravante, no valor supracitado foi incluído o valor do IPTU de 2022. Pois bem. Analisando-se a Certidão Positiva de Débitos, emitida em 15/5/2023, e realizando-se os cálculos aritméticos, verifica-se que o total da dívida ativa ali calculado de R$247.258,48 (duzentos quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), referente ao IPTU e TLP dos anos de 2006 a 2021, não considerado, portanto, o valor do tributo do ano de 2022 no valor de R$19.432,66, que consta na Certidão como lançado, mas não inscrito na dívida ativa. Assim, o valor de R$ 247.258,48 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) liberado pelo Juízo para pagamento dos tributos do imóvel arrematado não incluiu o IPTU e TLP de 2022 (ID 48104980, pp. 3/4). Forte em tais argumentos, defiro o pedido de gratuidade de justiça e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora